Tribunal: TJSP
Processo: 1500688-24.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do furto, de rigor o decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA.
FURTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira

Ementa:

FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a materialidade e autoria delitiva do furto, de rigor o decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA.
FURTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO. A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor.
DOSIMETRIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE (PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE) – PENAS BEM DOSADAS - REGIME IMPASSÍVEL DE ABRANDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.